Tribunal: STF
Processo: HC 209852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, furtos qualificados e coação no curso do processo. Prisão preventiva. Reiteração parcial. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pleito anterior. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 119.748/2021.



    Em 16.12.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ben Hur Pessoa Santos em favor de Jesley Alexandre Luciano, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC 154.251/MG (evento 26). 



    O Paciente foi condenado definitivamente a pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, de furto, por três vezes, e coação no curso do processo, tipificados nos art. 288, caput, art. 155, §§1º e 4º, I e I, e art. 344, todos do Código Penal (eventos 2, fls.33-49, e 3, fls.1-30 ). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    É o relatório inicial. Decido. 



    Não está configurado o fumus boni iuris. 



    Embora o Recorrente alegue que o Processo-crime encontra-se na secretaria do Juízo, em consulta aos andamentos dos Autos n. 0005133-64.2019.8.13.0472 disponibilizados no site do Tribunal a quo, constatei que em 09/09/2021 foi feita conclusão ao Ministério Público – ou seja, a tramitação da causa não está paralisada. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar “



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta demora para remeter os autos à segunda instância para apreciação do recurso de apelação. Assevera que “mesmo que tinha sido concedida a progressão ao regime semiaberto, ainda cumpre sua pena em regime fechado”. Requer, em medida liminar e no mérito, “a transferência do impetrante para o estabelecimento adequado para cumprir a reprimenda em regime semiaberto na comarca de Varginha/MG” e, sucessivamente, a fixação do regime aberto ou prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que o parte do objeto do presente writ – alegada demora da remessa dos autos à segunda instância para apreciação do recurso de apelação – já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 209.222/MG, ao qual neguei seguimento em 23.11.2021. 



    Dessa maneira, quanto à mencionada tese defensiva, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    De outro lado, quanto aos pedidos remanescentes - regime prisional e prisão domiciliar -, à falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora